Tribunal: TJDFT
Processo: 0004596-96.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
CRIMES TRIBUTÁRIOS. SONEGAÇÃO FISCAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. LAVAGEM DE DINHEIRO. SÓCIO-ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE PENAL. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDA. CAUSA DE AUMENTO. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MULTA. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO DE DANOS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE ELIAS PALAZZO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO APELANTE HELIO FELIS PALAZZO PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO, INDEPENDENTEMENTE DE PRESCRIÇÃO.
1. O juiz, de forma fundamentada, pode indeferir diligências e provas desnecessárias, protelatórias e impertinentes ao julgamento da causa, sem que haja cerceamento da defesa.
2. O princípio da irretroatividade diz respeito à lei penal. A jurisprudência não pode ser equiparada à lei penal para fins de aplicação do princípio da irretroatividade.
3. RECURSO DO RÉU HÉLIO FELIS PALAZZO: O apelante Hélio Felis Palazzo não faz parte do quadro societário da empresa, razão pela qual não pode ser condenado pelos crimes descritos na Lei no 8.137/90, sendo necessária a comprovação de sua participação, com a devida juntada dessas provas nos autos, não bastando a simples menção de seu nome como sócio ou proprietário. 4. A denúncia deve atender a seu aspecto formal, demonstrando os pressupostos de existência e validade da relação processual e às condições para o exercício da ação penal (art. 395, II, do CPP), dadas as peculiaridades do processo penal. Logo, a denúncia é inequivocamente falha em relação ao apelante Hélio, a sugerir, tal como alega a defesa ab initio, que não houve uma apuração adequada dos órgãos de controle acerca das modificações posteriores no contrato social da sociedade empresária.
5. Ausente as condições para o exercício da ação penal movida contra o apelante Hélio Felis Palazzo (art. 395, II e III, ambos do Código de Processo Penal), visto a ausência de indícios da responsabilidade pessoal e subjetiva do acusado aos crimes imputados, não bastando apenas a suposta alusão à condição de sócio, diretor ou gerente da empresa. Réu Helio Felis Palazzo absolvido de todas as imputações penais, nos termos do art. 386, incisos IV e VII, do CPP, independentemente de eventual prescrição, pois a absolvição é a melhor solução para o referido réu, que não constava do quadro da empresa há mais de 10 (dez) anos.
6. RECURSO DO RÉU ELIAS PALAZZO: Quanto ao apelante Elias Palazzo tem-se que a condenação fundamentada em autos de infração lavrados por autoridade competente, dotados de fé pública, não viola o art. 155 do CPP, sobretudo se em procedimento administrativo fiscal foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa e a possibilidade de se impugnar os autos de infração.
7. Havendo dúvidas quanto ao dolo de se apropriar indevidamente do valor dos tributos cobrados dos consumidores e do efetivo desvio de valores com especial fim de agir para branqueamento de capitais, a absolvição da imputação dos crimes de apropriação indébita tributária e lavagem de dinheiro é medida que se impõe, em observância ao princípio do “in dubio pro reo”.
8. Nos crimes contra a ordem tributária, não incide a causa de aumento do art. 12, I, da L. 8.137/90, se não demonstrado que o valor da sonegação, em cada crime individualmente considerado, causou grave dano à coletividade.
9. O número elevado de crimes cometidos não justifica o exame desfavorável da culpabilidade, se já considerado para incidir a fração máxima decorrente da continuidade delitiva.
10. Não demonstrado que a sonegação fiscal interferiu na concorrência do mercado e nos preços dos produtos, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime.
11. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: O contribuinte, ainda que condenado por crime de supressão de tributo, não se sujeita a pagar indenização com base no art. 387, IV, do CPP, se o valor devido, inscrito em dívida ativa, pode ser cobrado por meio de execução fiscal. Do contrário, haveria “bis in idem”. Reparar o dano não significa pagar valor acima do devido.
12. Não fixado valor mínimo para a reparação de danos porque os débitos estão inscritos em dívida ativa, não há fundamento para manter bloqueios, sequestros e penhoras realizados no âmbito criminal.
13. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: A extinção do índice BTN não é motivo para afastar a condenação à pena de multa, podendo o julgador valer-se, subsidiariamente, do disposto no art. 49, § 1o, do CP. Fixada a pena de multa em 32 (trinta e dois) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de um salário mínimo.
14. Por se tratar o ICMS de tributo de apuração mensal, cada mês que o tributo foi sonegado é um crime. A continuidade delitiva não se limita ao período de um ano.
15. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA CONDENAR ELIAS PALAZZO ÀS PENAS DO ART. 1o, II, DA LEI 8.137/90 (8 VEZES) PELO FATO DESCRITO NO AUTO DE INFRAÇÃO No 14.167/10. RECURSO DO APELANTE ELIAS PALAZZO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AOS CRIMES TRIBUTÁRIOS COMETIDOS ANTES DE 19/12/12 (AUTOS DE INFRAÇÃO No 4.788/11 E 4.838/11), REDUZINDO A SUA PENA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 32 (TRINTA E DOIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO. RECURSO DO APELANTE HELIO FELIS PALAZZO PROVIDO, PARA ABSOLVÊ-LO DE TODAS AS IMPUTAÇÕES.